Tribunal: TCU
Processo: 026.621/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de compromisso 1426/2011, firmado com o/a Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, função null, que teve como objeto Escola de Educação Infantil Tipo B (no da TCE no sistema: 647/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 2514/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em desfavor de José Carlos Sampaio e Ivan Antunes Caldeira, ex-prefeitos Cidelândia-MA (gestões 2009-2012 e 2013-2016, respectivamente), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, mediante o Termo de compromisso 1426/2011 (peça 44), firmado entre o Fundo e o município, que tinha por objeto uma " Escola de Educação Infantil Tipo B " . Considerando os termos da Resolução-TCU 344/2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento, com as alterações introduzidas pela Resolução-TCU 367/2024; Considerando que transcorreu o prazo prescricional de 3 (três) anos entre os eventos processuais consecutivos " Informação no 68/2019 do FNDE (peça 33) ", datado de 5/4/2019, e " PARECER TÉCNICO DE EXECUÇÃO FÍSICA - DILIGÊNCIA (peça 34) ", datado de 28/10/2022; Considerando os pareceres uniformes emitidos nos autos pela unidade técnica (peças 59-61) e pelo MPTCU (peça 62), no sentido de reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória e de arquivar o presente feito, em consonância com o estabelecido na retromencionada Resolução; Considerando que inexiste interesse público para se prosseguir com o julgamento das presentes contas, nos termos do parágrafo único do art. 12 da Resolução TCU 344/2022; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999 c/c os arts.1o, 4o, 5o e 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022 e arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU, e de acordo com os pareceres constantes dos autos, em: a) reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento do TCU; b) arquivar os presentes autos; e c) comunicar esta deliberação aos responsáveis e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 1. Processo TC- Processo 026.621/2024-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Ivan Antunes Caldeira (XXX.512.103-XX); Jose Carlos Sampaio (XXX.114.606-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.